Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0747339-25.2022.8.07.0016, em que foi parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência para que fosse o Distrito Federal compelido a fornecer ao agravante tratamento domiciliar de oxigenoterapia conforme critérios de prioridade clínica definidos pela central de Regulação da Secretaria de Saúde.
3. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a sentença é ilíquida por não trazer prazo para que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal cumprisse com a obrigação do fornecimento do tratamento prescrito, o que a torna inócua. Informa que se encontra apto a alta hospitalar, contudo não pode ser liberado por ausência de fornecimento de oxigênio em seu domicílio.
4. Decisão ao ID 38962447, pp. 21/23.
5. A parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 39956641.
6. O órgão ministerial apresentou parecer ao ID 40354478.
7. Defiro a gratuidade judiciária.
8. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No caso em comento, o agravante é pessoa idosa, internado no Hospital de Santa Maria, portador de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e para receber alta necessita do tratamento de oxigenoterapia domiciliar.
9. O tratamento está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e não possui caráter experimental. À vista disso, é dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado ao autor, o qual foi diagnosticado com diversas doenças e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedente: (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 25/10/2019.)
10. Verifica-se que, conforme informado pelo Ministério Público, a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública (Pje n. 0702226-13.2020.8.07.0018) a qual restou em condenação do DF a regularizar o programa de oxigenoterapia domiciliar no ano de 2020, sendo que até hoje o problema não foi corrigido (ID 40354478, pp. 2/3).
11. Ainda que os pacientes devam aguardar o atendimento de acordo com a fila de regulação do tratamento requerido, sob pena de ofensa à isonomia, uma vez que existem outros enfermos na mesma situação. O Enunciado 93 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça estipula como excessiva a espera do paciente por tratamento médico por prazo superior a 180 dias. Percebe-se que o agravante foi inserido na lista de espera em 09/11/2021 (ID 137180039 do processo de origem), ou seja, 11 meses internado.
12. Por conseguinte, é inadmissível manter o agravante de 82 anos de idade internado indefinidamente em hospital público, correndo o risco de contrair infecções e outros agravos em sua saúde sob argumento de respeito a lista de regulação, uma vez que o serviço não está sendo prestado, consoante informado em parecer ministerial. Descumprido o estipulado no Enunciado 93 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça e atento às características subjetivas do agravante, é cabível a condenação do agravado na obrigação de fornecer o serviço de oxigenoterapia domiciliar a esse.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento de oxigenoterapia domiciliar para o agravante, no prazo de 15 dias, a contar da publicação do acórdão desta decisão.
14. A Súmula do Julgamento servirá de acórdão, em conformidade com o disposto nos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.